Tribunal: STF
Processo: ARE 1600091
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 323, fl. 1):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – TEMAS 905/STJ E 810/STF – TEMA 1.170/STF – INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO AFETAM OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS – DECISÃO DE ORIGEM CONFORME A DECISÃO PARADIGMA DE TRIBUNAL SUPERIOR.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 328 e Doc. 330), foram rejeitados (Doc. 332).
No Recurso Extraordinário (Doc. 347), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ- MG aponta violação aos arts. 5º, V e X; e 7º, IV, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante nº 4.
Sustenta que “apesar do entendimento do TJ/MG entender que a indenização deve ser fixada através do salário mínimo na época de sua fixação, (data do acordão do STJ) deve ser entendido que tal decisão prejudica a fazenda pública ora recorrente visto que a atualização salarial deve ser iniciada da data do evento danoso ou pelo menos, na da data de citação, conforme decidiu o juiz monocrático da comarca de Dores do Indaiá- MG. Assim, a fixação do salário mínimo para efeito de cálculo da indenização deve ser aquele à época do evento danoso, ou seja, 2002.” (Doc. 347, fl. 10).
Nessa linha, defende que “o salário mínimo a ser aplicado para fins de pagamento da indenização deve ser o salário vigente à época do evento danoso – 04/04/2002, que atingia R$ 200,00, ou caso contrário a partir da data de citação, devendo este Relator se manifestar a respeito por se tratar de matéria de ordem pública” (Doc. 347, fl. 12).
Em exame de admissibilidade (Doc. 353), o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que (a) para a resolução da controvérsia, foi empregado fundamento infraconstitucional; e (b) carece o recurso de prequestionamento. 
No Agravo (Doc. 357), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, quanto ao valor do salário mínimo aplicável para o cálculo da indenização, o Juízo de origem assim decidiu a controvérsia em sede de Embargos de Declaração (Doc. 332, fl. 7)

“Conquanto o ora embargante sustente a existência de contradição quanto ao valor do salário mínimo aplicável para o cálculo da indenização, alegando que deve ser considerado aquele vigente à época do evento danoso, destaco que o tema não foi objeto de impugnação pelo ora embargado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1.0000.24.320564-8/002. Registro que a omissão ocorre quando o acórdão deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes no curso do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Órgão Colegiado, situação não verificada na espécie, em que o julgamento colegiado solucionou, de forma expressa e motivada, as questões controvertidas debatidas nos autos. [...]” (Acórdão dos Embargos de Declaração sequencial 005, documento eletrônico de ordem 7, pág.5 - grifos nossos e no original).”

Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Adite-se que as razões do extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tendo em vista a deficiência na fundamentação.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente